Tribunal: STF
Processo: ARE 1282151
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM PARA AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DEPENDENTES EM PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS REGRAS UTILIZADAS PARA A UNIÃO ESTÁVEL DE CASAIS HETEROSEXUAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME SENTENÇA MANTIDA. 1.Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer para autorização de inscrição de dependente na qual a autora objetiva a inclusão de sua companheira como dependente em seu plano de saúde, julgada procedente na origem. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 132/RJ e a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 4277/DF - ambas de relatoria do Em. Ministro Ayres Brito, reconheceu como entidade familiar a união entre pessoas do mesmo sexo, desde que atendidos os mesmos requisitos exigidos pára a constituição da união estável entre homem e mulher, além de proclamar, com eficácia "erga omnes" e efeito vinculaste, .que os mesmos direitos e deveres dos companheiros na união estável heteroafetiva estendem-se aos companheiros na união estável entre pessoas do mesmo sexo. 3. A apelada mantêm união estável homoafetiva com Regina Celia Farias de Souza, e comprova através de Escritura Pública Declaratória de União Homoafétiva 11). 4. Por tais motivos, comprovada a união estável homoafetiva entre Darlinda Bernardo e Regina Celia Farias de Souza, a procedência do pedido de inclusão no plano de saúde é medida que se impõe. 5. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Em reexame sentença mantida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, §3°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente